Tribunal: TJDFT
Processo: 0705045-54.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE TÉCNICO LEGISLATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. CORREÇÃO DA PROVA PRÁTICA DE INFORMÁTICA. CORREÇÃO DIFERENTE PARA OS CADIDATOS. ATRIBUIÇÃO DE NOTA. POSSIBILIDADE. EVIDENTE ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de ação cível, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nela para lhe conceder pontos referentes à prova de informática e/ou permitir que o teste seja refeito. A parte autora interpôs recurso inominado, ao qual foi negado provimento.

2. Posteriormente, a parte autora apresentou embargos de declaração, a sustentando que o acórdão recorrido apresentava erro material porque partiu de premissa equivocada para o julgamento quanto à pontuação não atribuída aos critérios microestruturais de avaliação da prova prática. Ponderou que o acórdão não havia observado que foram atribuídos valores distintos a correção individual.

3. Aos embargos foram concedidos efeitos infringentes, reconhecendo-se a omissão acima apontada, sendo decido, in verbis: “ (...)houve omissão quanto à correção das questões “m” e “n” da prova prática de informática, porque executada de forma idêntica aos demais candidatos, havendo atribuição de notas diferentes, o que configura evidente ilegalidade e ofensa ao princípio da isonomia, de forma a se permitir que o Judiciário determine que seja concedida a mesma pontuação dada a outros candidatos ao autor”.

4. Irresignada, a parte ré, Fundação Carlos Chagas, interpôs novos embargos de declaração. Arguiu, em síntese, haver contradição entre o acórdão lavrado e o acórdão proferido quanto aos embargos, porque no primeiro aduz-se que é vedado ao Poder Judiciário, em substituição ao avaliador do concurso, ingressar no mérito de prova prática, atribuindo-lhe valores ou questionando critérios de aprovação e no segundo os embargos foram providos para atribuir pontos ao autor relativos a duas questões da prova de informática.

5. Não houve qualquer contradição, conforme constou do acórdão embargado, nas hipóteses de evidente ilegalidade os atos administrativos estão sujeitos ao controle jurisdicional, incluindo aqueles atinentes à questões de concursos e atribuição de nota, em que pese essa não ser a regra sob pena de violação do princípio da separação de poderes.

6. No caso concreto, o autor logrou êxito em comprovar que respondeu a prova prática de informática de forma idêntica a dois outros candidatos, contudo a pontuação que lhe foi conferida foi menor, o que fere o princípio da isonomia, caracterizando evidente ilegalidade.

7. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

8. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

9. Embargos conhecidos e rejeitados.